Tribunal: TJMT
Processo: 1019028-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019028-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS LEITE CECCONELLO - CPF: 047.352.631-01 (ADVOGADO), JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA - CPF: 716.502.108-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA (AGRAVANTE), DAYANA VELOZO DELLA ROSA - CPF: 340.755.388-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY VINICIUS MANTELI LIMA - CPF: 046.919.281-03 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), NATALIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 350.593.958-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDO PELO JUÍZO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – MÉRITO – VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

Considerando que nas ações possessórias não há disciplina específica para indicação do valor da causa, esta deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte em consonância com precedentes deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019028-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA

AGRAVADO:

NATALIA APARECIDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA
,
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti,
que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1001860-20.2020.8.11.0007, ajuizada em face de
NATALIA APARECIDA DA SILVA
, retificou o valor da causa que era de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), determinando à parte autora, ora agravante, o recolhimento das custas suplementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante aduz que a ação de origem foi protocolada e distribuída no dia 23 de abril de 2020, a qual
“tem por base o fato de que o Sr. João é o legítimo proprietário do bem, com matrícula em Cartório em seu nome, e a Sra. Natália, sua ex-companheira, apesar de ter aceitado uma relação de separação total de bens se manteve na residência do Sr. João”
(sic).

Alega que o recebimento da inicial se deu no dia 24 de setembro de 2020.

Afirma que
“na contestação a parte adversa pediu a retificação do valor da causa”
(sic) e que a decisão recorrida foi prolatada em 23 de setembro de 2021, atendendo ao pleito da parte requerida na ação primeva.

Destaca que
“o documento de ID n. 31456089 mencionado na decisão não pode ser utilizado para mensurar valor da causa, exatamente por não corresponder ao valor de matrícula e ao valor venal do imóvel – sendo, no máximo, valor de mercado (não comprovado nos autos)”
(sic).

Assegura que
“não se percebe em nenhuma hipótese que o valor “VENAL” do bem é de R$ 530.000,00, mas que este seria o valor de MERCADO”
(sic) e
“há uma diferença substancial entre valor venal e valor de mercado”
(sic).

Assevera, com base no art. 292, II do CPC, que o valor do ato/negócio jurídico discutido é aquele que consta na escritura pública, que é clara no sentido de fixar o valor da negociação em R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Expõe, ainda, que nas ações possessórias, o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, podendo ser fixado até mesmo o valor mínimo.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, determinando-se a manutenção do valor da causa em
R$200.000,00 (Id 109291521).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/10/2021, por esta Relatora (Id 107384985).

A parte agravada apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista que a impugnação ao valor da causa não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do NCPC.

No mérito, aduz que o próprio agravante informa nos autos de origem que o valor de imóvel é de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), de modo que ressaltou o posicionamento do STJ, quando diz “
nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
” (sic). Portanto, considerando que o proveito econômico lançado pelo próprio recorrente confere ao que fora determinado pelo Magistrado de piso, entende que a decisão agravada deve ser mantida (Id 108668995).

Preparo recursal recolhido (Id 106428523).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso, cinge-se na pretensão do agravante em manter o valor da causa no patamar indicado na inicial, qual seja,
R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Preliminarmente, a parte agravada questiona o conhecimento do instrumento quanto à matéria que acolheu a impugnação ao valor da causa, por não estar catalogada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC vigente.

Nesse ponto, em que pese a inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15, o acolhimento da impugnação poderia ocasionar a extinção da ação, o que autoriza a mitigação da taxatividade, com interpretação extensiva ao inciso II, do referido artigo, sobretudo tendo em vista que a decisão recorrida foi prolatada após a publicação da tese jurídica tratada no Tema 988 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
– ACOLHIMENTO PARCIAL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ
– INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência
. Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação. É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido. Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.”
(N.U 1021888-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA
–
PRELIMINAR REJEITADA
– DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência
. “O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES).”
(N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme determina o art. 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Confira-se:

“Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao
proveito econômico
perseguido pelo autor, ora agravante.

Segundo leciona Humberto Teodoro Jr., o valor da causa é apurado a partir da
“expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu”
[1]
. Sua mensuração é de extrema importância, pois influi diretamente no rito e na competência do juízo, além de repercutir nas taxas judiciárias e nos honorários advocatícios.

Por isso, o valor da causa não pode ser fixado por mera estimativa, segundo o alvedrio da parte autora, devendo, portanto, observar os ditames legais sobre o tema (arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil).

Não por outro motivo, é que a verificar o descompasso entre o valor dado à causa e o real proveito econômico perseguido com a demanda, deve o Magistrado proceder à retificação daquele, inclusive de ofício, nos termos do artigo 292, §3º, do mesmo diploma processual. Veja:

“Art. 292. (omissis)

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

A respeito, leciona Moniz de Aragão:

“Se se tratar de causa cujo valor é taxativamente determinado na lei, a infração tanto pode ser alvo de imediata corrigenda do juiz, de ofício, como de impugnação do réu. No caso, porém, de ambos silenciarem, deixando passar a ocasião, nem por isso o valor se tornará definitivo, salvo quanto aos atos passados, podendo vir a ser retificado mais tarde, uma vez que não se opera em tais casos a preclusão”
(
in
‘Comentários ao Código de Processo Civil’, v. 2, n. 421, p. 355).

In casu
, pelo que se dessume da decisão agravada, a correção do valor da causa foi determinada pelo julgador monocrático, quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa oferecido pela parte agravada, fazendo constar a importância de
R$530.000,00 (quinhentos e trinta reais)
, tendo em vista que o próprio agravante lançou nos autos que o valor de venda do imóvel, a princípio, seria em tal importância (Id 109289998 - Pág. 1), sendo, então, este o proveito econômico perseguido pelo mesmo, de modo que não há quaisquer reparos a ser realizado na decisão agravada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE
– ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO
VALOR DA CAUSA
–
BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO
– ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Nos

termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).”
(TJ-MT 10257328520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACERTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não merece acolhida a prejudicial de mérito da deserção quando verificado que o recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1º, do CPC.
Não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte
. Logo, somente se o valor atribuído à causa na petição inicial estiver em desacordo com critério estipulado em lei ou for fixado com pretensão de alterar a competência ou rito processual, poderá o Juiz determinar a alteração de ofício, o que não restou evidenciado no caso concreto.”
(N.U 1001592-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I –
Acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada
. II – As circunstâncias demonstram que o contrato vigente entre as partes é o Contrato de Arrendamento de Fins de Exploração Agrícola de id. 8780151, devendo sobre ele recair o valor da causa.”
(TJ-MT – AI: 10105612520198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Curso de direito processual civil, 52ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1, p. 300

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022